Tribunal: TJSP
Processo: 2271715-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS CAUTELARES. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PATRIMONIO DE AFETAÇÃO. Decisão que deferiu pedido da Comissão de Representante dos adquirentes para determinar medidas constritivas do patrimônio da Sociedade de Propósito Específico, das sociedades pertencentes ao grupo econômico e dos sócios. Alegação de ilegitimidade passiva. Alegação de não presentes os requisitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS CAUTELARES. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PATRIMONIO DE AFETAÇÃO. Decisão que deferiu pedido da Comissão de Representante dos adquirentes para determinar medidas constritivas do patrimônio da Sociedade de Propósito Específico, das sociedades pertencentes ao grupo econômico e dos sócios. Alegação de ilegitimidade passiva. Alegação de não presentes os requisitos autorizadores para desconsideração da personalidade jurídica. Cabimento. Medidas que, neste momento, devem ser restritas ao patrimônio das empresas do grupo econômico. Quebra de sigilo bancário que é medida excepcional e no momento deve atingir somente a sociedade de propósito específico da incorporação. Bloqueio de bens via CNIB suspenso em razão da decisão no IRDR 2256317-05.2020.8.26.000. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.